Tribunal: TJES
Processo: 5000325-02.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-02.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE GARCIA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

ALEGA, EM SÍNTESE, O AUTOR, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA DE FORMA UNILATERAL E SEM O SEU CONSENTIMENTO, REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, SOB O NÚMERO 610597416. O REQUERENTE FRISA QUE NÃO CONTRATOU OU MESMO AUTORIZOU O REFERIDO CONTRATO INCLUSO EM 30.06.2020, NO IMPORTE DE R$ 2.486,07, PARA PAGAMENTO EM 84 PARCELAS DE R$ 58,00, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 07.2020. INFORMA QUE VEM SOFRENDO GRANDE ABALO EMOCIONAL, TRANSTORNOS, CONSTRANGIMENTOS E ABORRECIMENTOS, PELA PRÁTICA ILEGAL NOTICIADA.

SENTENÇA
QUE JULGOU JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “
A meu ver, a assinatura constante do contrato coincide com aquela aposta no documento pessoal da autora. Isto é, à olho nu, não vislumbro qualquer falsidade patente. Acaso pretendesse demonstrar a falsidade da mencionada rubrica, deveria a requerente ter providenciado a prova pericial, posto que tal modalidade é a única capaz de afirmar, com precisão, a ocorrência ou não de falsificações. Ato contínuo, se mesmo diante da apresentação do documento assinado, a parte insistir na ausência de contratação, passa a caber à esta a comprovação da falsidade da assinatura, o que se dá por meio da prova pericial, e não admissível no rito deste Juizado, porém, esta não foi sequer requerida in casu. Outrossim, em que pese a alegação autoral de que não tem acesso a extrato bancário contemporâneo à alegada transferência de valor informada pelo banco requerido, tenho que descurou-se a demandante da prova mínima de que houve demora ou recusa por parte do BANESTES em atender a seu requerimento administrativo, não sendo admissível impor ao Judiciário tal ônus.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CESSAR OS DESCONTOS, DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIR OS VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E EM PEDIDO SUCESSIVO, QUE SEJA AFASTADA A TESE DE RENÚNCIA TÁCITA A PROVA PERICIAL, E RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. CONTRATO BANCÁRIO. SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA EXISTENTE NO INSTRUMENTO DA AVENÇA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. AUTENTICIDADE QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR ADERENTE. NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, SOLICITADA PELA PARTE CONTESTANTE.

IMPOSSÍVEL AFASTAR A APARENTE AUTENTICIDADE, SEM A REALIZAÇÃO DA SOBREDITA PERÍCIA. CUIDANDO-SE, EFETIVAMENTE, DE ESFORÇO PROBATÓRIO SUJEITO A TRAMITAÇÃO COMPLEXA, QUE NÃO SE AJUSTA AO MODELO SIMPLIFICADO DO ART. 35, DA LJEC, CONCLUO, À LUZ DO ENUNCIADO FONAJE Nº 54, POR SER INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, O QUE DEVE RESULTAR NA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, COM ÂNCORAS NO ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95.

ESSA ORIENTAÇÃO A PROPÓSITO DA COMPLEXIDADE DA PROVA GRAFOTÉCNICA E DE SUA INVIABILIDADE NO LEITO ESPECIAL, CALHA COM OS REPOSITÓRIOS JURISPRUDENCIAIS PÁTRIOS, EXEMPLI GRATIA
:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3). Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta. (TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43).

SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, II, DA LEI N°9.099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS (ART. 55, DA LEI N°9.099/95), HAJA VISTA O PROVIMENTO RECURSAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)